Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-19.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002161-19.2013.8.14.0080

APELANTE: JOSE LIMA BRAGA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE QUITAÇÃO QUE NÃO SE ENQUAGRA COMO MATÉRIA COGNISCIVEL DE OFÍCIO.

DEPÓSITO VOLUNTÁRIO RELIZADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO OFICIAL E INFORMAÇÃO NÃO APRESENTADA EM TEMPO HABIL NOS AUTOS.
DEPÓSITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002161-19.2013.8.14.0080

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

AGRAVADO: JOSE LIMA BRAGA

DECISÃO AGRAVADA ID 11769734

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS, em fase de cumprimento de sentença, que move em face de JOSE LIMA BRAGA, que julgou parcialmente procedente o recurso com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE QUITAÇÃO QUE NÃO SE ENQUAGRA COMO MATÉRIA COGNISCIVEL DE OFÍCIO. DEPOSITO VOLUNTÁRIO RELIZADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO OFICIAL E INFORMAÇÃO NÃO APRESENTADA EM TEMPO HABIL NOS AUTOS. DEPÓSITO NÃO RECONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Na origem, José Lima Braga, autor, relata que o requerido efetuou descontos mensais de sua pensão do INSS no valor de R$ 122,80, e de R$ 79,82 supostamente correspondentes a contratos de empréstimos consignados, alegando que não teria celebrado qualquer contrato referente a tais empréstimos.

Diante disto, ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO.

A demanda foi julgada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC e da legislação antes mencionada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS DE FLS. 32/34 e FLS. 39/41 e condenar o requerido: 1 – a restituir em dobro ao autor as parcelas que foram descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, com correção monetária e acrescidas de juros legais, contados dos efetivos descontos; 2 – a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de correção monetária e juros legais, a partir da sentença.

Pela sucumbência, condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P. R. I. C. (...)

Certificado o trânsito em julgado no Id. Num. 497746 - Pág. 9 (02//12/2015).

Em 03/03/2016, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, apontando o valor de R$ 37.734,95 (Id. Num. 497745 - Pág. 9).

No Id. Num. 497747 - Pág. 2, o Juízo ordenou a intimação da Executada para saldar o débito, sob pena de multa (15/06/2016).

Transcorrido in albis o prazo legal, a secretaria certificou o decurso do prazo da executada (Num. 497747 - Pág. 5).

Em 17/08/2016, o Exequente requereu a aplicação da multa e a penhora BACENJUD (Num. 497747 - Pág. 9/10), apontando como valor devido a importância de R$ 42.974,54.

Deferida a penhora on line no Id. Num. 497747 - Pág. 45 (29 de setembro de 2016), com os documentos comprobatórios juntados no Id. Num. 497747 - Pág. 46/48.

Em 09/11/2016, o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
opôs Embargos a Execução em face de JOSE LIMA BRAGA, requerendo, em síntese, a desconstituição da penhora on-line, devido a satisfação do crédito exequendo. (Num. 497749 - Pág. 1/4).

O Juízo a quo recebeu a peça e suspendeu a execução, bem como determinou a manifestação do exequente (Num. 497749 - Pág. 8 – 30/11/2016).

O embargado apresentou manifestação arguindo que os Embargos são protelatórios e de difícil compreensão, e que descabida processualmente referida peça de defesa.

Aponta que o embargante acosta cópia de depósito judicial no importe de R$ 26.785,51, sem apresentar o demonstrativo do débito e atualização a alcançar referido valor, bem como se insurge quanto ao efeito suspensivo.

Ao fim, requereu a improcedência dos embargos e o levantamento dos valores penhorados on line no montante de R$ 42.974,54. (Num. 497750 - Pág. 1/7).

No Id. Num. 497751 - Pág. 2, o Juízo determinou a verificação quanto ao efetivo depósito judicial realizado, como alegado na peça defensiva.

Juntado o e-mail recebido pela Coordenadoria de Depósitos Judicial com a informação de que o valor não foi repassado para a conta única do TJPA (ID. Num. 497751 - Pág. 9).

No ID. Num. 497751 - Pág. 11, o Juízo a quo ordenou a transferência do valor depositado para a conta a disposição do juízo (22/02/2017).

Certificada a ausência de resposta pelo Banco do Brasil no Id. Num. 497751 - Pág. 15 (03/05/2017).

Reiterado o cumprimento da diligência no Id. Num. 497751 - Pág. 17 (04/05/2017) e ordenada à intimação do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
para juntar o comprovante de depósito.

O Banco do Brasil prestou informações no Id. Num. 497751 - Pág. 20/23, comunicado já ter o valor sido transferido ao TJPA em 17/03/2017 (R$ 29.610,61).

No ID. Num. 497751 - Pág. 28/Num. 497752 - Pág. 6 consta nova manifestação do exequente acompanhada de documentos nos termos da impugnação aos embargos, requerendo o levantamento da quantia penhorada on-line, bem como multa e fixação de honorários advocatícios.

O Juízo a quo determinou a expedição de alvará em benefício do exequente quanto ao depósito judicial regularizado (Id. Num. 497753 - Pág. 25).

Alvará de levantamento do valor de R$ 30.281,45 pelo exequente (ID. Num. 497753 - Pág. 27).

O exequente requereu o levantamento dos valores penhorados on line quanto a diferença de R$ 15.125,00, sob fundamento de não ter sido o outro depósito judicial informado em tempo e na forma determinada nos autos, bem como fosse imposta condenação em honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, e, requerendo por fim prossiga o presente executivo designando-se audiência de instrução e julgamento. (Num. 497754 - Pág. 2/5)

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os embargos a execução do banco reconhecendo como devido ao Exequente o importe de R$ 1.483,07, condenando o executado em custas e honorários advocatícios pelo, estes que arbitrou em 10%.

Inconformado
JOSÉ LIMA BRAGA
interpôs
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
(ID. Num. 497756) defende a sentença merece reforma, porque os Embargos à Execução não deveriam ter sido conhecidos, por ser a peça processual inadequada e por não ter indicado o valor devido.

Diz também que a demora na comprovação do pagamento por erro do patrono da Executada atrasou demasiadamente o feito e a satisfação da pretensão executiva, motivo porque devem incidir juros e correção monetária.

Pede a reforma do julgado para garantir a diferença da execução, a majoração dos honorários sucumbenciais e a incidência de juros e correção monetária.

Dei provimento ao recurso reformando monocraticamente a decisão.

Contra este decisum o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. interpôs agravo interno no id 12173716 alegando que é cabível embargos a execução em cumprimento de sentença, não se constituindo erro grosseiro.

Alega que o indeferimento proferido pelo douto juízo a quo, no que tange a não reconhecer o depósito realizado pelo Agravante, poderia ter sido sanado através de mero ofício ao Banco do Brasil, solicitando-se a transferência dos valores ao Banco Banpará.

Sustenta que a emissão da guia de depósito judicial, reveste-se de mero erro material, não se compatibilizando com a renúncia e a preclusão lógica, tendo em vista que se opôs à execução por meio de embargos à execução.

Ao final, requer: a) que seja realizado juízo de retratação; b) na hipótese de não retratação, que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, anulando-se a sentença; c) subsidiariamente, requer a determinação para remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da real diferença eventualmente devida, considerando ao menos, a data do depósito realizado e abatimento de tal quantia, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Contrarrazões apresentadas no ID 12435359.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o recurso à análise da adequação, ou não, dos embargos à execução apresentados pela parte apelante, como mecanismo de defesa contra o cumprimento de sentença.

O
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
opôs Embargos a Execução no ID. Num. 497749 - Pág. 1/4 se limitando a alegar que a obrigação estava quitada, em razão do depósito para cumprimento voluntário no Banco do Brasil em 08/12/2015, juntando comprovante no Id. Num. 497749 - Pág. 2 sem a indicação do valor da transação.

Entretanto, a despeito das alegações do Executado, a peça defensiva não merecia ter sido conhecida. Explico:

Primeiro, que sendo inequívoco se tratar de cumprimento de sentença transitada em julgado, que reconhece obrigação de pagar quantia certa - título executivo judicial (art. 515, I, do CPC)-, deve a parte devedora insurgir-se, nos próprios autos, por meio de
impugnação
(art. 525, Caput, do CPC).

Em sede de cumprimento de sentença é inadequada a interposição de embargos à execução, sendo, ademais, incabível a aplicação da fungibilidade para conhecer da defesa apresentada como impugnação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OPOSIÇÃO VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Ao mostrar inconformismo contra o cumprimento de sentença, deve a parte oferecer a devida impugnação ao cumprimento de sentença, e não embargos à execução. 2. A jurisprudência pátria pacificou entendimento de inaplicabilidade do Princípio da fungibilidade para usar embargos à execução ao invés de impugnação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.045295-9/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da sumula em 26/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. I -Tratando-se de cumprimento de sentença, é cabível impugnação ao cumprimento de sentença após a devida intimação do devedor para pagarem o débito, na forma do art. 523 do CPC/15, de modo que a oposição de embargos do devedor configura erro grosseiro. II - Somente faz-se cabível a condenação por litigância de má-fé na hipótese de ocorrência de dolo processual em detrimento do interesse da parte contrária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.031713-7/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da sumula em 12/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, tratando-se de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, a defesa do devedor dar-se-á por meio de impugnação nos próprios autos, após o escoamento do prazo legal para o pagamento voluntário do débito, independentemente de penhora ou nova intimação.

2. A oposição de embargos à execução na fase processual de cumprimento de sentença caracteriza-se como erro grosseiro, impedindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, o que leva à sua extinção, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.549909-8/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2021, publicação da sumula em 20/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O ajuizamento de Embargos à Execução em Cumprimento de Sentença não é o meio processual adequado, tendo em vista que referido procedimento foi extinto pela Lei nº 11.232/2005, dando lugar à Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

2. Não se pode aplicar o princípio da fungibilidade diante da constatação de erro grosseiro.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.17.022661-0/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da sumula em 25/06/2020)

Segundo,
a manifestação é intempestiva,
devido o art. 525, caput, do CPC, estabelecer que o prazo para oferecimento de impugnação se inicia após o decurso do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário (Id. Num. 497747 - Pág. 2), o que se escoou em 06/07/2016.

Consigne que transcorrido in albis o prazo legal, a secretaria certificou o decurso do prazo da executada no Num. 497747 - Pág. 5.

Em sendo inaplicável o princípio da fungibilidade e a manifestação intempestiva o Juízo a quo não deveria ter conhecido da matéria.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial, consubstanciada, conforme preleciona Oliveira Neto, num "incidente processual que tem por finalidade trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas mediante cognição exauriente da matéria nele vinculada, a ser de plano realizado pelo juiz”.

É voz comum entre os operadores do direito que a objeção pré-executória só pode versar sobre questões que possam ser cognoscíveis ex officio pelo juiz presidente da execução, e desde que não haja necessidade de formação de novo contraditório.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE LIMITADA. PRESCRIÇÃO. 1. [..] 2. A exceção de pré-executividade, resultado de construção jurisprudencial, é cabível nas hipóteses de falta ou nulidade formal do título executivo. É de ser admitida, também, quando o devedor alega matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório. Mesmo a corrente jurisprudencial que admite com maior largueza o cabimento da exceção de pré-executividade, para além das matérias de ordem pública, vincula a admissibilidade do incidente à prescindibilidade da produção de provas, situação que não se verifica no caso em apreço." (TRF 3ª Região Processo Classe: AG - Agravo de Instrumento - 298619 Processo: 2007.03.00.036850-0 UF: SP, destaquei)

Percebo que a matéria arguida pela defesa versa sobre pagamento.

Com efeito, diz o art. 525, §1º, VII, CPC,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

As matéria cognoscíveis, de ofício, estão listadas no art. 337 e 485, do CPC, nos termos que segue:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta
e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 5º
Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo
.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX
, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

No caso, embora o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
tenha alegado o cumprimento voluntário da obrigação em 08/12/2015, não realizou o depósito consoante determina a Lei Estadual n. 6.750/2005 que prevê a obrigatoriedade dos depósitos judiciais sejam feitos exclusivamente em Conta Única do Poder Judiciário no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, nem juntou o comprovante de depósito no prazo de cumprimento voluntário.

A desídia da executada, em decorrência do comprovante não ter sido apresentado ao juízo, ocasionou o retardo no andamento do feito e exigiu a realização de diligências para localização da importância, tendo o Juízo a quo expedido ofício à Coordenadora de Depósitos Judiciais e ao Banco do Brasil, o que evidencia a perene necessidade de instrução, o que seria incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

DO DEPÓSITO JUDICIAL

Considerando que a Lei Estadual n. 6.750/2005 determina que os depósitos judiciais sejam feitos exclusivamente em Conta Única do Poder Judiciário no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, não conheço do depósito indicado no Id. Num. 497749 - Pág. 2.

Assim, deve a Executada arcar com a sua desídia sendo devida a incidência dos encargos da mora até a data da penhora (Id. Num. 497747 - Pág. 45 (29 de setembro de 2016).

DA MULTA

De acordo com o art. 523, CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
NÃO OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DO CAPUT
,
o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Em 03/03/2016, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, apontando o valor de R$ 37.734,95 (Id. Num. 497745 - Pág. 9).

No Id. Num. 497747 - Pág. 2, o Juízo ordenou a intimação da Executada para saldar o débito, sob pena de multa (15/06/2016).

Transcorrido in albis o prazo legal, a secretaria certificou o decurso do prazo da executada (Num. 497747 - Pág. 5).

Devido o não reconhecimento do depósito constante no Id. Num. 497749 - Pág. 2, escorreita a aplicação da multa de 10% e o cálculo que instruiu o pedido de penhora on line (ID. Num. 497747 - Pág. 9/10).

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantenho a decisão combatida
in totum
, consoante fundamentação lançada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023